Tribunal: TJES
Processo: 5000094-07.2026.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000094-07.2026.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FABIOLA FERNANDES MORAES
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000094-07.2026.8.08.9101

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA: FABIOLA FERNANDES MORAES

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VALORES PAGOS A MAIOR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMAS 531 E 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DA SEGURADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. SEGURADA IDOSA. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência na origem, determinando a suspensão de descontos administrativos implementados nos proventos de aposentadoria da agravada para fins de reposição ao erário de valores pagos a maior.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência em favor da agravada, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III – RAZÕES DE DECIDIR: A probabilidade do direito da agravada ampara-se na presunção de boa-fé do servidor que recebe valores pagos a maior pela Administração Pública, em decorrência de erro operacional ou de interpretação equivocada da lei. O perigo de dano resta plenamente configurado, uma vez que a redução mensal de proventos de servidora inativa e idosa atinge diretamente verba destinada à sua subsistência e despesas cotidianas básicas, caracterizando prejuízo imediato e concreto.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 300 da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil); Temas Repetitivos nº 531 e nº 1009 do Superior Tribunal de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau que, nos autos da ação principal, deferiu a tutela de urgência postulada por Fabiola Fernandes Moraes para suspender os descontos que vinham sendo efetuados em seus proventos de aposentadoria a título de reposição ao erário.

Em suas razões recursais, o órgão previdenciário sustenta a legalidade da autotutela administrativa para a recomposição do erário diante da constatação de pagamento indevido de vantagens remuneratórias. Argumenta que a manutenção da decisão recorrida causa lesão à ordem administrativa e ao patrimônio público. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para revogar a tutela de urgência outorgada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A agravada apresentou contraminuta defendendo a manutenção da decisão hostilizada, sob o fundamento de que as verbas recebidas possuem caráter alimentar e foram percebidas de boa-fé, sendo inviável a sua restituição unilateral.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

No mérito, cinge-se a controvérsia em averiguar a presença dos requisitos contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência em caráter liminar na instância de origem, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a decisão proferida pelo juízo singular não merece reparos, revelando-se irretocável a constatação dos requisitos autorizadores da medida antecipatória.

A probabilidade do direito alegado pela autora, ora agravada, decorre diretamente da presunção de boa-fé no recebimento das parcelas remuneratórias. O Superior Tribunal de Justiça, ao sedimentar as teses dos Temas Repetitivos 531 e 1009, consolidou o entendimento de que, independentemente de a causa do pagamento a maior ter decorrido de erro operacional da Administração ou de equivocada interpretação da lei, o servidor ou pensionista de boa-fé não pode ser compelido a restituir os valores recebidos indevidamente.

Acerca da relevância da presunção da boa-fé subjetiva nas relações jurídicas, cumpre destacar o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, o qual dispõe que:

“A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova” (REsp 956.943/PR).

Inexistindo nos autos qualquer indício ou demonstração de conduta dolosa, fraudulenta ou de má-fé por parte da autora ao receber as quantias que lhe foram disponibilizadas pelo próprio ente previdenciário, opera-se a proteção à legítima confiança e à segurança jurídica, obstando-se o ressarcimento pretendido por via administrativa.

No tocante ao perigo de dano, este se mostra evidente e urgente. Os descontos unilaterais promovidos pela autarquia previdenciária incidem diretamente sobre proventos de aposentadoria, verba de nítida natureza alimentar de titularidade de pessoa idosa.

A subtração mensal de valores sobre o benefício previdenciário de segurada idosa extrapola o mero conceito abstrato de perigo de dano, consubstanciando o dano propriamente dito. A privação brusca de parcela significativa dos rendimentos mensais da aposentada compromete a sua capacidade de fazer frente às despesas cotidianas essenciais, tais como moradia, alimentação e cuidados com a saúde, justificando plenamente o provimento de urgência deferido.

Destarte, agiu acertadamente o juízo de origem ao resguardar a subsistência da segurada até que a matéria seja definitivamente julgada no processo principal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência em favor da agravada.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios por se tratar de recurso interposto contra decisão interlocutória no curso do processo (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)